Tribunal: TJSP
Processo: 2234963-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. Ação de rescisão de contrato e obrigação de fazer. Software. Alegação de defeitos no programa, que inviabilizaram sua utilização. Decisão agravada que acolheu a preliminar arguida e determinou a incompetência do Juízo, remetendo os autos para a Comarca de Barueri. Relação jurídica que envolve prestação de serviços e não a proteção de propriedade intelectual.

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. Ação de rescisão de contrato e obrigação de fazer. Software. Alegação de defeitos no programa, que inviabilizaram sua utilização. Decisão agravada que acolheu a preliminar arguida e determinou a incompetência do Juízo, remetendo os autos para a Comarca de Barueri. Relação jurídica que envolve prestação de serviços e não a proteção de propriedade intelectual. Matéria afeta a uma das Câmaras da Segunda ou Terceira Subseções de Direito Privado, conforme a Resolução no 623/2013 deste Tribunal, artigo 5o. Precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS PARA UMA DAS CÂMARAS DA SEGUNDA OU TERCEIRA SUBSEÇÕES DE DIREITO PRIVADO."(v.32774).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234963-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
AMERICANFLEX
INDÚSTRIAS
REUNIDAS
LTDA.,
é
agravado
PRIME
PERFORMANCE SISTEMAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a redistribuição dos autos a uma das Câmaras da Segunda ou
Terceira Subseções de Direito Privado deste Tribunal. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234963-55.2019.8.26.0000 -Voto no 32774 – DVN
2
VOTO No
: 32774
AGRAVO No: 2234963-55.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 3a VARA CÍVEL
AGTE.
: AMERICANFLEX INDÚSTRIAS REUNIDAS LTDA.
AGDO.
: PRIME PERFORMANCE SISTEMAS S.A.
JUIZ DE ORIGEM: ANTONIO ROBERTO ANDOLFATO DE SOUSA
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. Ação de
rescisão de contrato e obrigação de fazer. Software. Alegação de
defeitos no programa, que inviabilizaram sua utilização. Decisão
agravada que acolheu a preliminar arguida e determinou a
incompetência do Juízo, remetendo os autos para a Comarca de
Barueri. Relação jurídica que envolve prestação de serviços e não
a proteção de propriedade intelectual. Matéria afeta a uma das
Câmaras da Segunda ou Terceira Subseções de Direito Privado,
conforme a Resolução no 623/2013 deste Tribunal, artigo 5o.
Precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE
REDISTRIBUIÇÃO
DOS
AUTOS
PARA
UMA
DAS
CÂMARAS DA SEGUNDA OU TERCEIRA SUBSEÇÕES DE
DIREITO PRIVADO."(v.32774).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em ação de
rescisão contratual (processo no 1009928-15.2019.8.26.0576),
proposta por AMERICANFLEX INDÚSTRIAS REUNIDAS
LTDA. em face de PRIME PERFORMANCE SISTEMAS S.A.,
que acolheu a preliminar arguida e determinou a incompetência do
Juízo, remetendo os autos para a Comarca de Barueri (fls. 865/866
de origem).
A
agravante
aduz
que
possui
hipossuficiência técnica com relação ao software desenvolvido e
comercializado pela requerida, sendo aplicável ao caso a Teoria
Finalista Mitigada, porque a aquisição do software pela agravante
se destinou ao trabalho interno da pessoa jurídica, o que pela
interpretação da jurisprudência dos Tribunais autoriza a aplicação
das normas prevista no CDC. Pelos fundamentos destacados, pede
que o recurso receba provimento, para reformar a decisão agravada,
sendo reconhecida a relação de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234963-55.2019.8.26.0000 -Voto no 32774 – DVN
3
Dispensadas as peças referidas nos incisos
I e II do art. 1.107 do NCPC, porque eletrônicos os autos do
processo principal (art. 1.017, §5o). Ciência da decisão em
02/10/2019 (fls. 868 de origem). O recurso foi interposto no dia
16/10/2019. O preparo foi recolhido (fls. 10/11).
Ausente pedido de atribuição de efeito ao
recurso. Resposta às fls. 17/28. Não registrada oposição ao
julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O recurso não é conhecido
Cuida-se de ação declaratória de rescisão
contratual, cumulada com inexistência de débito, ajuizada por
Americaflex Indústrias Reunidas Ltda. em face de Prime
Performance Sistemas S/A.
Alegou que firmou com a ré cessão de
direito de uso do software máster intelligence enterprise em
1/2/2008 e posteriores aditivos. Aduziu que a partir de janeiro de
2018 o programa passou a apresentar inúmeros problemas, razão
pela qual deixou de utilizá-lo, comunicando a rescisão em outubro
de 2018, o que foi negado pela requerida, que emitiu nota fiscal
relativa a serviços de fevereiro de 2019 a janeiro de 2020. Suscita a
aplicação do CDC pela teoria finalista mitigada.
Em sua contestação e reconvenção, a ré
arguiu incompetência do Foro de São José do Rio Preto, sendo
competente o Foro de Barueri, domicílio da ré.
A decisão recorrida acolheu a preliminar e
declinou a competência para a Comarca de Barueri.
Contra a referida decisão o recurso é
interposto.
Contudo, esta 3a Câmara de Direito
Privado é incompetente para a análise da questão, que envolve a
rescisão de contrato de prestação de serviço.
Isso porque, a Resolução 623/2003,
dispõe que :

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234963-55.2019.8.26.0000 -Voto no 32774 – DVN
4
Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, eì constituída por 38 (trinta e
oito) câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3
(três) Subseções, assim distribuídas:
(...)
§ 1o. Serão da competência preferencial e comum às Subseções
Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a câmaras, as ações
relativas a locação ou prestação de serviços, regidas pelo Direito
Privado, inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de
contratos de prestação de serviços escolares e de fornecimento de
água, gás, energia elétrica e telefonia.
No caso, não se verifica discussão sobre
propriedade intelectual ou direito autoral, vez que a discussão
travada refere-se à execução e rescisão contratual.
Nesse sentido, já decidiu o Colendo
Grupo Especial da Seção de Direito Privado:
“Conflito de Competência. Ação de rescisão de contrato e
obrigação de fazer. Software. Competência que se firma pelo pedido
e causa de pedir da ação principal (artigo 103 do Regimento
Interno deste Tribunal). Competência preferencial da 11a a 38a
Câmaras de Direito Privado artigo 5o, § 1o da Resolução no
623/2013. Conflito de competência acolhido para declarar
competente a 15a Câmara de Direito Privado. (TJSP; Conflito de
competência cível 0048409-17.2017.8.26.0000; Relator (a): PIVA
RODRIGUES; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do
Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 22/01/2018; Data de Registro: 23/01/2018).”
“Conflito de Competência. Ação de rescisão de contrato e
obrigação de fazer. Software. Competência que se firma pelo pedido
e causa de pedir da ação principal (artigo 103 do Regimento
Interno deste Tribunal). Competência preferencial da 11a a 38a
Câmaras de Direito Privado artigo 5o, § 1o da Resolução no
623/2013. Conflito de competência acolhido para declarar
competente a 15a Câmara de Direito Privado.
(TJSP; Conflito de competência cível 0048410-02.2017.8.26.0000;
Relator (a): PIVA RODRIGUES; Órgão Julgador: Grupo Especial
da Seção do Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/01/2018; Data de Registro:
23/01/2018).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234963-55.2019.8.26.0000 -Voto no 32774 – DVN
5
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE SOFTWARE
PARA USO EM CATRACA ELETRÔNICA RELAÇÃO JURÍDICA
QUE ENVOLVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E NÃO PROTEÇÃO
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DE PROGRAMA DE
COMPUTADOR REGULADA PELA LEI No 9.609/98 MATÉRIA
DE COMPETÊNCIA COMUM DO DIREITO PRIVADO II E III
RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o, § 1o ORIENTAÇÃO DO
GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO -
COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITANTE. (TJSP; Conflito de
competência
cível
0049788-27.2016.8.26.0000;
Relator
(a): MATHEUS FONTES; Órgão Julgador: Grupo Especial da
Seção do Direito Privado; Foro de Franca - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/11/2016; Data de Registro: 03/11/2016).”
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE
DO RECURSO e determina-se a redistribuição dos autos a uma
das Câmaras da Segunda ou Terceira Subseções de Direito Privado
deste Tribunal.
VIVIANI NICOLAU
Relator